Tribunal: TJDFT
Processo: 0003544-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO SEGURO DO RÉU PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios. Na espécie, a vítima reconheceu com segurança e presteza o apelante como sendo um dos autores do roubo. Tal reconhecimento foi corroborado pelos depoimentos dos agentes de polícia e pela prisão do réu utilizando a exata bicicleta descrita pela ofendida.
3. Recurso conhecido e não provido.